Tribunal: TJES
Processo: 5001697-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001697-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO THOMAZ e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001697-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES - BANESCAIXA

AGRAVADOS: CARLOS ROBERTO THOMAZ e ANA MARIA BROETTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto
em face de decisão que deferiu a tutela de urgência perseguida pelos agravados, a qual determinou a internação, às expensas do agravante, de CARLOS ROBERTO THOMAZ em instituição que atenda a recomendação médica do profissional que o acompanha, sob pena de multa diária.

Em suas razões o agravante aduz a inelegibilidade do agravado para internação hospitalar ou
home care,
vez que suas necessidades exigiriam apenas atendimento ofertado por casas de repouso, serviço este com exclusão expressa no contrato de plano de saúde firmado, bem como a ausência de laudo médico que prescrevesse a internação
perseguida
.

E
m decisão inaugural indeferi
o efeito suspensivo
a este
agravo.

Sem contrarrazões, a despeito de devidamente intimada a parte recorrida
.

O
Parquet
apresenta seu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001697-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES - BANESCAIXA

AGRAVADOS: CARLOS ROBERTO THOMAZ e ANA MARIA BROETTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto
em face de decisão que deferiu a tutela de urgência perseguida pelos agravados, a qual determinou a internação, às expensas do agravante, de CARLOS ROBERTO THOMAZ em instituição que atenda a recomendação médica do profissional que o acompanha, sob pena de multa diária.

Em suas razões o agravante aduz a inelegibilidade do agravado para internação hospitalar ou
home care,
vez que suas necessidades exigiriam apenas atendimento ofertado por casas de repouso, serviço este com exclusão expressa no contrato de plano de saúde firmado, bem como a ausência de laudo médico que prescrevesse a internação
perseguida
.

E
m decisão inaugural indeferi
o efeito suspensivo
a este
agravo.

Sem contrarrazões, a despeito de devidamente intimada a parte recorrida
.

O
Parquet
apresenta seu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo.

Pois bem.
Na decisão vergastada o magistrado de origem
la
s
treou-se,
em especial
, no fundamento de
“que
o
s elementos probatórios carreados aos autos evidenciam que a internação requerida pelo autor tem cunho eminentemente médico e hospitalar, em razão do quadro de saúde por ele apresentado, e não a finalidade de repouso, relaxamento e/ou similares”.

O
acuidado
compulsar dos autos,
por sua vez,
não me permite discordar da conclusão externada pelo prolator do
decisum
recorrido.

A despeito da tentativa do recorrente
de
fazer crer necessitar o agravado de internação em casa de repouso, de modo a restar eximid
o
da responsabilidade de cust
eá-la
em razão de previsão contratual expressa de exclusão de
tal

cobertura
, a meu ver, não há neste feito qualquer prova contundente a corrobor
á-la
.

A mera afirmação do agravante de que a esposa do agravado teria se manifestado oralmente acerca da pretensão de internação apenas em casa de repouso, por óbvio, não se mostra apta a me convencer de tal situação.

Ademais, d
o conjunto probatório,
em especial
dos diversos laudo
s
expedidos por médico que acompanha o agravado,
extrai-se que o mesmo é portador de demência frontotemporal, que consiste numa doença degenerativa incurável e causadora de distúrbios de memória, raciocínio, atenção, humor e comportamento (agressividade, impulsividade, apatia, etc), além de afetar a linguagem,
necessitando de cuidados contínuos de terceiros até mesmo para própria higiene,
além de acompanhamento psiquiátrico
.

No laudo médico mais recente resta consignada a necessidade do agravado
em
“ficar institucionalizado em clínica de suporte com fisioterapia, fonaudiologia, enfermagem, nutricionista, equipe médica de supervisão mensal, além de estímulos em atividades lúdicas”
, o que não implica em internação em casa de repouso.

Aliás,
há nos autos documento expedido por determinado centro de tratamento de dependência química/psiquiatria no qual consta a existência de equipe especializada justamente de modo a atender as necessidades
médicas
apontad
a
s pelo
profissional
que acompanh
a
o
quadro de saúde do
agravado.

Ademais, não é de difícil compreensão de que e
m casos que tais, as prescrições emitidas pelo
médico
que cuida de perto do paciente
ganham especial relevo
.

Com esteio em tal entendimento, inclusive,
aliado à incontroversa debilidade de saúde do agravado,
que manifesto-me pela insignificância dos resultados
supostamente
apresentados
em relação ao
agravado,

quando submetido ao
sistema de classificação de pacientes pelos métodos NEAD e ABEMID, consistentes em tabelas de avaliação n
o
qua
l
o paciente se enquadra em determinado grau de necessidade de atendimento médico a depender do número de pontos alcançados.

D
igo isto porque a avaliação sobre a necessidade de
home care
ou
mesmo de
internação em instituição especializada incumbe exclusivamente ao profissional responsável
pelo paciente
, não devendo prevalecer avaliação realizada
unilateralmente
pelo plano de saúde, ainda que mediante empresa terceirizada.

Exatamente neste sentido trago à baila recente jurisprudência pátria,
in verbis:

“
(...)
“não cabe ao plano de saúde - nem ao paciente - escolher a forma de
tratamento de uma enfermidade, ainda que se paute em alegados critérios técnicos para tanto (como é o caso do "score NEAD"). Somente o médico responsável é quem define e orienta a terapia mais adequada ao caso concreto”
.
(TJSP; Apelação Cível 1038144-43.2017.8.26.0224; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

D
iante de tal cenário
, sem qualquer delonga, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001697-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES - BANESCAIXA

AGRAVADOS: CARLOS ROBERTO THOMAZ e ANA MARIA BROETTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS CONTUNDENTES. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE.
Decisão primeva mantida
.

I –
A despeito da tentativa do recorrente
de
fazer crer necessitar o agravado de internação em casa de repouso, de modo a restar eximid
o
da responsabilidade de cust
eá-la
em razão de previsão contratual expressa de exclusão de
tal

cobertura
,
entendeu-se
não
haver no
feito qualquer prova contundente a corrobor
á-la
.

II -
D
o conjunto probatório,
em especial
dos diversos laudo
s
expedidos por médico que acompanha o agravado,
extrai
u
-se que o mesmo é portador de demência frontotemporal, que consiste numa doença degenerativa incurável e causadora de distúrbios de memória, raciocínio, atenção, humor e comportamento (agressividade, impulsividade, apatia, etc), além de afetar a linguagem,
necessitando de cuidados contínuos de terceiros até mesmo para própria higiene,
além de acompanhamento psiquiátrico
.

III -
Considerou-se
que
a avaliação sobre a necessidade de
home care
ou
mesmo de
internação em instituição especializada incumbe exclusivamente ao profissional responsável
pelo paciente
, não devendo prevalecer avaliação realizada
unilateralmente
pelo plano de saúde
(métodos NEAD e ABEMID)
, ainda que mediante empresa terceirizada.

I
V

-
Agravo de instrumento

conhecido e

im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.